Tribunal: TJDFT
Processo: 0740952-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740952-71.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (id 64472343), que, em cumprimento provisório de sentença, entendeu necessária a prévia liquidação das obrigações dispostas no título judicial e determinou a remessa dos autos ao arquivo, até que sobrevenha eventual impulso adequado do feito. Narra que o título judicial que se pretende executar provisoriamente determinou, dentre outras obrigações, a rescisão do contrato de compra e venda de veículo defeituoso, e, por conseguinte, a restituição à autora dos valores recebidos a título de entrada e das parcelas pagas do financiamento Alega, em suma, a liquidez das obrigações, pois a extensão da obrigação depende, no máximo, de meros e simples cálculos aritméticos, porquanto a quantia a ser executada se refere à soma das parcelas pagas pela consumidora desde a celebração do contrato rescindido, inclusive durante a marcha processual, sendo desnecessária a liquidação do julgado, conforme CPC 509, § 2o, tanto que apresentou o valor exato da obrigação imposta às devedoras, sendo certo que a obrigação não foi “quantificada” no título exequendo simplesmente em razão de sua natureza continuada, tendo em vista que as parcelas pagas durante a marcha processual estão incluídas no quantum condenatório Aponta perigo de dano na privação de seu patrimônio há mais de 2 anos e, agora, além do risco de o trânsito em julgado demorar demasiadamente, tendo em vista a interposição de recurso especial pela devedora. Pede a tutela de urgência para afastar a necessidade da fase de liquidação de sentença e deferir o processamento do cumprimento de sentença provisório. 2. Não há perigo de dano, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não o configurando o arquivamento provisório do feito. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator